Tribunal: TJSP
Processo: 1019451-40.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
COBRANÇA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO DE EMPRESÁRIO – NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS E CAPITALIZAÇÃO – SÚMULAS 596, 648 E VINCULANTE No 7 DO STF – SÚMULAS 539 E 541, STJ - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE EXAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - RECURSO IMPROVIDO